Tribunal: TJSP
Processo: 2084419-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE TUTELA – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE HOMOLOGOU ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – RECURSO PREJUDICADO.
I - Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo foi frustrado ante o acordo e a r. sentença prolatada. Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE TUTELA – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE HOMOLOGOU ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – RECURSO PREJUDICADO.
I - Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo foi frustrado ante o acordo e a r. sentença prolatada. Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada pela R. Primeira Instância;
II – Observa-se que foi homologado acordo por sentença proferida em 26.08.2020, sequer sendo informado a esta Instância, seja pelo agravante e sua natural desistência do mérito deste agravo ante a perda de objeto ou mesmo pela R. Primeira Instância. Anota-se ainda que a certidão de decurso de prazo para contraminuta é de 04.11.2020. Verificando-se o exercício desnecessário de funções nesta Instância que poderiam ser interrompidas com a simples petição do agravante informando o acordo ora homologado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084419-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BG
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é agravada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084419-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30198
2
VOTO No 30198 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084419-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BG COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. LOURENÇO CARMELO TÔRRES
PROCESSO DE ORIGEM: 1006289-39.2020.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 3a VARA CÍVEL
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONCESSÃO DE
TUTELA
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS
PRINCIPAIS
QUE
HOMOLOGOU
ACORDO
ENTABULADO ENTRE AS PARTES
RECURSO
PREJUDICADO.
I - Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste
agravo foi frustrado ante o acordo e a r. sentença prolatada.
Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal,
tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada
pela R. Primeira Instância;
II Observa-se que foi homologado acordo por sentença
proferida em 26.08.2020, sequer sendo informado a esta
Instância, seja pelo agravante e sua natural desistência do
mérito deste agravo ante a perda de objeto ou mesmo pela
R. Primeira Instância. Anota-se ainda que a certidão de
decurso de prazo para contraminuta é de 04.11.2020.
Verificando-se o exercício desnecessário de funções nesta
Instância que poderiam ser interrompidas com a simples
petição do agravante informando o acordo ora homologado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra
a r. decisão que INDEFIROU a tutela de urgência, consubstanciada no fornecimento
ao agravante do “chip” para acesso a sua linha telefônica móvel (19) 9 9781 xxxx, “nas
condições do plano já existente, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00”.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que o agravante a) reconheceu débito
pretérito junto à agravada envolvendo a linha celular objeto da ação; b) não
demonstrou a dificuldade ou recusa da ré em permitir o restabelecimento de seu uso
com fornecimento de novo chip que teria sido perdido e c) não comprovou qualquer
tentativa de contato ou reclamação perante qualquer serviço, órgão ou canal para
tanto. Disse ser necessário oportunizar o contraditório para melhor esclarecimento
acerca dos fatos alegados para efeito de aferição dos requisitos para concessão da
tutela de urgência, que, por ora, estão ausentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084419-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30198
3
Aduz o agravante que perdeu o celular cujo número utiliza há quase 30
anos. Tentou, sem êxito contatar a agravada para a obtenção do chip e habilitar seu
número. Desde final de março “trava verdadeira batalha” com a Telefônica para
obtenção do chip e uso de sua linha. Alega que depende do celular para a realização
de atividades bancárias entre outros serviços. Demonstrou estar adimplente com a
concessionária. Afirma que seu pedido preenche os requisitos dos art. 300, do CPC,
porque há elementos que evidenciam a probabilidade de seu direito (pagamento em
dia, demonstração de diversos contatos com a agravada) e há perigo de dano ou de
risco ao resultado útil ao processo porque em tempos de pandemia e a incerteza
quanto ao retorno da tramitação normal, encontra-se impedido de operar sua linha
celular. Pede a reversão da r. decisão com a consequente antecipação da tutela.
Diante da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso
fosse mantido o efeito da decisão agravada (CPC, art. 1.019, I), bem como da análise
dos documentos apresentados: conta adimplida (fl. 64) e números de protocolos,
(dez), de atendimentos efetuados ao SAC da Telefônica, entre 09.04.4020 a
16.04.2020 (fl. 02
autos de origem), deferiu-se a antecipação da tutela para
determinar que a agravada encaminhasse o “chip” ao agravante e habilitasse na linha
informada e utilizada pelo recorrente, há 28 anos, sob pena de multa diária de R$
500,00, limitada a R$ 20.000,00. Eventuais custos para o envio e despesas
decorrentes desta operação deverão ser cobrados do agravante.
Registrando-se que em tempos de pandemia, causada pelo Covid-19, é
de extrema relevância o serviço telefônico, considerando ainda que é uma linha
utilizada há quase trinta anos pelo agravante.
Ausente contraminuta, ainda que devidamente intimada a parte
contrária.
É a síntese do necessário.
Insurge-se a agravante contra r. decisão que INDEFIROU a tutela de
urgência, consubstanciada no fornecimento ao agravante do “chip” para acesso a sua
linha telefônica móvel (19) 9 9781 xxxx, “nas condições do plano já existente, sob pena
de multa diária não inferior a R$ 1.000,00”.
Pois bem.
Consultando os autos de origem, observo que foi homologado acordo
por sentença proferida em 26.08.2020 (fls. 223 autos de origem) sequer sendo
informado a esta Instância, seja pelo agravante e sua natural desistência do mérito
deste agravo ante a perda de objeto ou mesmo pela R. Primeira Instância. Anoto ainda
que a certidão de decurso de prazo para contraminuta é de 04.11.2020 (fls. 170).
Verificando-se o exercício desnecessário de funções nesta Instância que poderiam ser
interrompidas com a simples petição do agravante informando o acordo ora
homologado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084419-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30198
4
De qualquer modo, o julgamento do recurso encontra-se prejudicado.
Assim, o objeto de discussão neste agravo foi frustrado ante o acordo e
a r. sentença prolatada.
Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal, tornando
prejudicada a discussão sobre a questão analisada pela R. Primeira Instância.
Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora